Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-38.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800349-38.2021.8.14.0011

APELANTE: ROMARIO ARAUJO SIQUEIRA, LUIS ANDRE ARAUJO BOULHOSA, BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCANTARA

ADVOGADO DATIVO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA, PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800349-38.2021.8.14.0011

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

1º E 2º APELANTES: ROMARIO ARAUJO SIQUEIRA
e
LUIS ANDRÉ ARAÚJO BULHOSA

ADVOGADO PARTICULAR: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESP. SANTO, OAB/PA 28.347

3º APELANTE: BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCANTARA

ADVOGADO PARTICULAR: DELEY BARBOSA EVANGELISTA, OAB/PA 24.957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO

157, § 2º, II C/C §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE ROMARIO ARAUJO SIQUEIRA

1.

DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.
IMPROVIMENTO.
É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVA
E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PODER DESTES. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

2.

DA PRELIMINAR QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PROVA. VÍDEOS JUNTADOS SEM PERÍCIA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS
. TESE REJEITADA.
Não merece prosperar a referida preliminar, vez que, o Magistrado singular não teve a formação de sua convicção somente assegurada nas imagens captadas pelas câmeras de segurança. No caso em análise, as demais provas, como o depoimento da vítima e das testemunhas e a confissão do acusado, foram suficientes para comprovar a autoria do delito. Diante disso, não havia necessidade de exame pericial nos vídeos juntados aos autos.

MÉRITO

3.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
.

É PRESCINDÍVEL, PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 157, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL, A APREENSÃO OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO DELITO DE ROUBO, QUANDO OUTROS ELEMENTOS DENOTAM O SEU EMPREGO, EM ESPECIAL, A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, DE ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. INCUMBE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME DE ROUBO FOI COMETIDO COM O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO A RATIFICAR A TESE DEFENSIVA, INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA.

4.

DO CONCURSO DE MAJORANTES
.
PREJUDICADO.
VERIFICO QUE O PEDIDO RESTA PREJUDICADO, HAJA VISTA QUE, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUIZ SENTENCIANTE AUMENTOU A PENA DO APELANTE
EM 2/3 (DOIS TERÇOS), EM RAZÃO DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM ARMA DE FOGO, DESLOCANDO A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE.

5.

DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO
. PROVIMENTO
É FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA, DEVE SER COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POIS IGUALMENTE PREPONDERANTES.

6.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
SE HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO, IMPUTADO AO APELANTE, INCLUSIVE PELA CONFISSÃO DO MESMO, INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA.

7.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
CULPABILIDADE
E ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO AOS
MOTIVOS DO CRIME
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS

DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VERIFICO QUE OS MOTIVOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA OS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

nova dosimetria
.
1ª FASE
: PENA-BASE EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.
2ª FASE:
Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão, mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.
3ª FASE:
presentes as causas especiais de aumento de pena previstas no §2, inc. II (concurso de agentes) e § 2º-A- I (emprego de arma de fogo) do artigo 157 do Código Penal, pelo que, diante do aumento da pena-base pelo concurso de pessoas, aumento a pena somente em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, tornando-a concreta e definitiva em
09 (NOVE) anos E 26 (VINTE E SEIS) DIAS de reclusão, além do pagamento de 20 (VINTE) dias-multa, em regime FECHADO.

RECURSO DE BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCÂNTARA E LUIS ANDRÉ ARAÚJO BULHOSA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO ACUSADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

Recursos CONHECIDOS.

Quanto ao pedido de ROMARIO ARAUJO SIQUEIRA, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, alterando sua pena para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime Fechado.

Quanto aos recursos de LUIS ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA e BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCANTARA, DOU PROVIMENTO, absolvendo-os do crime previsto no artigo 157, §º2º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e
conceder parcial provimento ao recurso de ROMARIO ARAUJO SIQUEIRA e dar provimento aos recursos de LUIS ANDRE ARAUJO BOULHOSA e BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCANTARA,
nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
29
de julho
de 2024
e término no dia 05
de agosto
de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA,
05
de agosto
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ROMÁRIO ARAÚJO SIQUEIRA, LUIS ANDRÉ ARAÚJO BULHOSA
e
BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCÂNTARA
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA
(ID nº 15996389) que condenou os ora apelantes às penas de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime Fechado; 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa, em regime Fechado e, 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, em regime Fechado,
respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 113/116, ID nº 15996389), em síntese,
que
ROMÁRIO ARAÚJO SIQUEIRA, LUIS ANDRÉ ARAÚJO BULHOSA
e
BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCÂNTARA
, por volta das 16:30h, subtraíram, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da Lotérica São Sebastião, localizada no município de Cachoeira do Arari/PA.

Consta que Romário foi capturado, no dia seguinte, confirmando a autoria delitiva, além de informar que seus comparsas foram os indivíduos conhecidos como “Caracol” e “Gaguinho.

No dia 26/11/2021, “Caracol” foi capturado no município de Ponta de Pedras na posse de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Perante a autoridade policial, ele também confirmou a autoria delitiva e declarou que “Gaguinho” e Romário eram seus comparsas. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ROMÁRIO ARAÚJO SIQUEIRA, LUIS ANDRÉ ARAÚJO BULHOSA
e
BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCÂNTARA
, como incurso nas sanções punitivas do artigo
157, §2°, II c/c §2°-A, I, do Código Penal
.

Em razões recursais
(fls. 340/346, ID nº 15996408), o recorrente
BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCÂNTARA
pugnou
, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal e pelo desentranhamento do vídeo juntado sem perícia, incapaz de comprovar a autoria do crime.

No mérito, pleitearam pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, pela incidência da participação de menor importância (artigo 29, §1º, do Código Penal), e, por fim, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 349/355, ID nº 15996412, os recorrentes
ROMÁRIO ARAÚJO SIQUEIRA
e
LUIS ANDRÉ ARAÚJO BULHOSA
pugnaram, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal e pelo desentranhamento do vídeo juntado sem perícia.

No mérito, pleitearam pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, por ser um simulacro, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação do concurso de majorante e pela aplicação do quantum máximo de diminuição da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 15996419), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
imp
rovimento
dos recursos interpostos
.

Nesta instância superior
(fls. 404/414, ID nº 18737473), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
,
se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
parcial provimento,
devendo os acusados
Bianor Richardy e Luis André sem absolvidos nos termos do artigo 386, VII, CPP. Quanto ao apelante Romario Siqueira, manifestou-se favorável à revisão na sua dosimetria da pena, devendo compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, bem como, afastar o reconhecimento das circunstancias do crime, para não ocorrer em
bis in idem
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

RECURSO DE ROMARIO ARAUJO SIQUEIRA

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima, em sede policial e ratificado em Juízo. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a confissão do acusado, em juízo.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento.
Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

2. DA PRELIMINAR QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PROVA. VÍDEOS JUNTADOS SEM PERÍCIA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS
.

Requer a defesa que sejam desentranhadas as gravações
das câmeras de segurança da Lotérica, j
untadas pela vítima (ID 15996376)
, em razão delas não terem respeitado a cadeia de custódia e não terem sido periciadas.

Não merece prosperar a referida preliminar, vez que, o Magistrado singular não teve a formação de sua convicção somente assegurada nas imagens captadas pelas câmeras de segurança. No caso em análise, as demais provas, como o depoimento da vítima e das testemunhas e a confissão do acusado, foram suficientes para comprovar a autoria do delito.
Diante disso, não havia necessidade de exame pericial nos vídeos juntados aos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. DELITO FORMAL. AUTORIA COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. OPOR-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA EM RELAÇÃO AO VÍDEO JUNTADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
. DEPOIMENTOS CONVERGENTES. SUFICIENTES E ESCLARECEDORES DOS FATOS. POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CAPACIDADE DE EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO QUE RETIRE SUA CREDIBILIDADE. CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTE. TIPO OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL AFASTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0021487-22.2015.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 21.09.2020). (TJ-PR - APL: 00214872220158160182 Curitiba 0021487-22.2015.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 21/09/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2020).

Logo, verifica-se que, ainda que haja o
desentranhamento
dos vídeos, subsistirão outras fontes independentes de prova para justificar a condenação do apelante.

Assim, passo à análise do
mérito
.

3. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A Defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, do CP (emprego de arma de fogo), sob o argumento de que o objeto utilizado pelo réu era um simulacro, em atenção ao cancelamento da Súmula 174 do STJ. Afirma não haver nos autos elementos suficientes à demonstração de que, na verdade, tratava-se de arma de fogo. Ressalta a semelhança entre simulacros e armas verdadeiras para corroborar a tese de que a vítima pode ter se enganado. Assim, considerando que o objeto empregado não foi apreendido, requer seja aplicado o princípio da presunção de inocência.

O pleito não merece prosperar.

Não obstante confirmada a autoria do roubo, o acusado assevera ter utilizado simulacro, em vez de arma de fogo, para a consecução do delito.

Ademais, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que "ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no delito de roubo não impede o reconhecimento da majorante descrita no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), mormente, quando sua incidência encontra-se corroborada por outros elementos de prova, tal como as declarações da vítima, de suma relevância nos crimes patrimoniais" (Acórdão 1438087, 00012887220188070004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022).

Sem embargo, recai sobre a Defesa o ônus da prova acerca da utilização de simulacro ou artefato de natureza diversa da arma de fogo. Com efeito, no caso concreto, apenas a apreensão do objeto e a submissão à prova técnica - eventos não ocorridos - poderiam corroborar a tese defensiva.

Nesse sentido:

(...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe de 01/04/2022).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2ª-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime se o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento uníssono da vítima e a confissão parcial do acusado. 2. Ademais, compete à defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro (art. 156 do CPP), sobretudo se a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pela vítima. 3. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07032019520218070019 1659700, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023).

Assim, a manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

4. DO CONCURSO DE MAJORANTES.

Neste tópico, a defesa requer que seja aplicado o concurso de majorantes.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que, na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aumentou a pena do apelante
em 2/3 (dois terços), em razão do crime ter sido praticado com arma de fogo, deslocando a qualificadora do concurso de pessoas para a pena-base.

5. DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Neste tópico, o recorrente visa a

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, n
a sentença, o Juízo
a quo
considerou preponderante a reincidência e majorou a pena, na segunda fase da dosimetria, em 04 (quatro) meses de reclusão.

Adianto que advém razão ao apelo.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, pois igualmente preponderantes, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA
.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). (GRIFEI).

6. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria delitivas, encontram-se positivadas pelo Inquérito Policial juntado aos autos no ID nº 43533551 e ID nº 43533553 e nas filmagens das câmeras de segurança juntadas no ID nº 87370766, assim como pelas declarações advindas da prova testemunhal, os quais narraram toda a ação delituosa.

No que tange à autoria do crime, os depoimentos colhidos em Juízo são precisos e suficientes para imputar ao Réu o ilícito destacado.

A vítima José Vasconcelos de Oliveira Júnior declarou que estava na lotérica, e por volta das 16h30min, adentraram três pessoas usando chapéu e máscara,

que usando arma de fogo, anunciaram assalto, subtraindo aproximadamente R$38.000,00 (trinta e oito mil reais); que no momento, estava no escritório, que fica na parte de trás do estabelecimento, ocasião que fora rendido pelo apelante Romário, que utilizava uma arma de fogo, e o impediu de sair do escritório; que apesar do apelante Romário estar de máscara, por já conhece-lo, o reconheceu; que reconheceu os apelantes Luis André (vulgo Caracol) e Bianor (vulgo Gaguinho) após o crime, por meio de fotografias, mas estes estavam de máscara e chapéu, conforme mostra nas imagens captadas pelas câmeras de segurança; que só teve contato com o apelante Romário, e em relação aos demais, não os conhecia anteriormente ao fato criminoso; que as pessoas que estavam no local apontaram os apelantes Luis André e Bianor; que recuperou R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

A testemunha Daiane da Silva Cardoso relatou que trabalhava na lotérica como operadora de caixa; que por volta das 16h, três (3) pessoas adentraram no local e anunciaram assalto; que o apelante Romário sempre frequentava a lotérica fazendo depósitos, e por já conhecê-lo, conseguiu reconhecê-lo; que não reconheceu os outros dois (2) assaltantes; que a colega de trabalho chamada Vani fora abordada pelos assaltantes; que um dos assaltantes permaneceu no escritório com Junior, enquanto os demais recolhiam dinheiro do caixa; que manteve a cabeça baixa durante a ação criminosa; que os comentários nas ruas apontavam os apelantes Romário, Luis André e Bianor, mas todos estavam de máscara e não dava para ver o rosto.

Por sua vez, a testemunha Osmarino Pereira de Carvalho Júnior, policial militar, afirmou que estavam de serviço quando a guarnição fora acionada por um popular relatando a ocorrência de assalto na lotérica; que populares apontavam todos os apelantes como autores do roubo, e apesar de utilizarem máscara na ação criminosa, os reconhece nas imagens das câmeras de segurança, em razão das características predominantes; que o apelante Romário fora preso no dia seguinte, mas não encontrado nada em seu poder.

A testemunha Manoel Maycon Gomes Portal asseverou que trabalha como mototáxi, e por volta das 16h recebeu uma ligação para fazer uma corrida e foi atender ao chamado; que se tratava do apelante Romário e um outro homem que não o conhece, pedindo para que o levassem até a lotérica, e assim o fez; que pouco tempo depois tomou conhecimento da ocorrência do assalto na lotérica; que os comentários na cidade apontavam apenas o envolvimento do apelante Romário no crime.

Durante interrogatório judicial apenas o apelante Romário Siqueira confessa a participação no evento criminoso aduzindo que os comparsas eram João e “PJL”, que se deslocaram de Belém para cometer o crime; que de início comentaram sobre o assalto na lotérica enquanto estavam no cárcere; que os apelantes Bianor e Luis André não participaram do crime; que foi subtraída a quantia aproximada de R$30.000,00 (trinta mil reais); que foi preso no dia seguinte, com a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais); que os comparsas conseguiram sair da cidade antes da prisão; que não apontou os apelantes Bianor e Luis André na Delegacia como partícipes; que utilizou um simulacro de arma de fogo.

Os apelantes Bianor Richardy e Luis André negaram envolvimento na empreitada criminosa.

In casu
, pelo conjunto probatório produzido em Juízo, em especial pela confissão do acusado e pelas declarações da vítima, que descreveu com segurança as circunstância em que os fatos ocorreram, dúvidas inexistem que o apelante Romario, atuou nos atos executórios do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em clara repartição de tarefas, pois, foi um dos que entrou na lotérica, roubando a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), restando inviável a absolvição.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DOIS APELANTES. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PRÁTICA DO ILÍCITO PELOS ACUSADOS. PROVAS IDÔNEAS PARA A CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INQUISITORIAIS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PRODUZIDO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESQUALIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA APLICADA CORRETAMENTE. RECURSO (S) CONHECIDO (s) E NÃO PROVIDO (S).
- A pretensão recursal não prospera, uma vez que a decisão de primeiro grau encontra amparo legítimo nos elementos colhidos tanto em fase inquisitorial, quanto judicial - A materialidade e autoria do crime evidencia-se pelas provas colhidas na fase inquisitorial, sobretudo pelo depoimento da vítima, ratificado em juízo, pelas declarações das testemunhas, pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa - Sobreleva notar que, in casu, a tese defensiva de que inexistem provas suficientes à condenação mostrou-se frágil, contraditória e divorciada dos elementos de prova dos autos. - RECURSO (S) CONHECIDO (S) E NÃO PROVIDO (S). (
TJ-AM - APR: 06616755520228040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2023).

Logo, não há que se falar em insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, do Código Penal, pelo que passo ao exame da pena, também objeto de insurgência.

7.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, direcionando-a ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, porém, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que a
culpabilidade
foi equivocadamente valorada. Em verdade, compulsando os autos, percebe-se que tal vetor apresenta justificativa genérica e/ou própria do tipo penal incriminador, por essa razão
merece valoração neutra
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. FABRICAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADULTERADA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO. 1.
Havendo nos autos provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 272, § 1º, do CP, a condenação é medida que se impõe. 2. A imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa, são elementos do crime em si, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito á censurabilidade/reprovabilidade da conduta. 3. Recurso provido em parte.
(TJ-PE - APR: 4160358 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 23/01/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/01/2020) Grifei

No que tange
à valoração negativa das
Consequências do crime,
constato que não
foi fundamentada idoneamente, considerando que
a não recuperação dos bens subtraídos pela vítima faz parte da própria tipificação do delito de roubo, não podendo o prejuízo sofrido pela ofendida agravar a situação do Acusado, por essa razão merece valoração neutra.

No entanto, quanto aos
motivos do crime
e às
circunstâncias do crime
entendo que receberam fundamentação idônea, haja vista que a comunidade depende da lotérica assaltada pelo acusado para fazer diversas transações, e, a presença de duas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.
2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no HC: 693180 SP 2021/0293634-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (GRIFEI).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (motivos e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, incide a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão, mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as causas especiais de aumento de pena previstas no §2, inc. II (concurso de agentes) e § 2º-A,- I (emprego de arma de fogo) do artigo 157 do Código Penal, pelo que, diante do aumento da pena-base pelo concurso de pessoas, aumento a pena somente em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, tornando-a concreta e definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte seis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

RECURSO DE BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCÂNTARA E LUIS ANDRÉ ARAÚJO BULHOSA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

As defesas pugnaram pela
absolvição dos apelantes no crime de roubo majorado, diante da fragilidade das provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia foi positivada pelo boletim de comunicação de crime nº 00130/2021.000626-8 (ID 15996265); pelo relatório da autoridade policial (ID 15996267), e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos durante a etapa administrativa da persecução penal e confirmados em juízo.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão aos ora apelantes, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que eles praticaram o crime de roubo. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

A vítima
JOSÉ VASCONCELOS DE OLIVEIRA JUNIOR
contou que

estava no escritório da lotérica e que 3 indivíduos entraram no local e anunciaram o assalto.
Relatou que os acusados estavam de máscara e de boné e que não possível identificá-los
. Declarou que, posteriormente, os reconheceu na delegacia, por meio de fotos, e
pelas imagens captadas por câmeras de segurança.

A testemunha
DAIANE DA SILVA CARDOSO
, operadora de caixa na Lotérica, contou que Romário entrou no local e anunciou o assalto. Disse que, em seguida, entraram mais dois indivíduos. Informou que Romário estava de máscara e que conseguiu reconhecê-lo, porque ele sempre fazia depósitos na lotérica.
Declarou que não consegue reconhecer os outros acusados
.

Em juízo,
MANOEL MAYCON GOMES PORTAL
informou que é mototaxista e que, no dia do fato, levou Romário e outro indivíduo, que não consegue identificar, até a lotérica. Relatou que, após alguns minutos, passou em frente ao local e tomou conhecimento sobre o roubo.

O policial militar
OSMARINO PEREIRA CARVALHO
, em juízo, contou que foram acionados por conta do assalto ocorrido na lotérica. Relatou que foram informados de imediato sobre a identidade dos autores. Declarou que os acusados são conhecidos na cidade. Disse que viu as imagens da Lotérica e que reconheceu os acusados.

Em juízo, o acusado
ROMÁRIO ARAÚJO SIQUEIRA
confessou autoria do delito.
Disse que Bianor e Luis André não participaram do roubo e que o nome dele foi indicado na delegacia.

Por sua vez, os acusados
LUIS ANDRE ARAUJO BOULHOSA
e
BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCANTARA
negaram a autoria delitiva.

Portanto, que não há nos autos provas contundentes da autoria do delito, eis que o acusado Romário assume a autoria do delito, excluindo Luis André e Bianor da participação no fato.

Além disso, a vítima afirmou que identificou os acusados como autores do ilícito, por meio das imagens de câmeras de segurança da lotérica. Todavia, após detida análise das imagens, entendo que estas não possibilitam o reconhecimento dos acusados,
pois, no momento do fato, eles estavam de boné e de máscara, o que impede a visualização do rosto deles e o reconhecimento de qualquer característica física que possibilite identificá-los.

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que os acusados sejam, de fato, os responsáveis pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor dos apelantes o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos. Quanto ao recurso de ROMARIO ARAUJO SIQUEIRA julgo parcialmente provido, alterando sua pena para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime Fechado. Quanto ao recurso de LUIS ANDRE ARAUJO BOULHOSA e

BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCANTARA os absolvo quanto ao crime previsto no artigo 157, §º, 2º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes LUIS ANDRE ARAUJO BOULHOSA e BIANOR RICHARDY DA SILVA ALCANTARA, se por outro motivo não estiverem presos.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 05/08/2024